Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724529-02.2025.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo Andres Blanco Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Andres Blanco contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 239855329 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0707908-70.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença do autor junto a sua esposa; porque viável sua substituição por profissionais habilitados; e porque ausente ilegalidade no ato de remoção editado pelo ente distrital. Em razões recursais (Id 73043148), o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a gravidade da situação de saúde de sua esposa. Informa enfrentar ela quadro de eclâmpsia pós-parto. Declara necessária sua presença para a ela ofertar cuidados diários. Noticia não contar com rede de apoio familiar. Noticia ter sido removido para a 20a DP. Menciona a possibilidade de ser designado para eventuais plantões noturnos. Diz que tais circunstâncias (sua remoção e possível designação para plantões noturnos) violam os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade, motivação e proteção à família. Argumenta ser nulo o ato administrativo de remoção por ausência de motivação legítima e por contrariar o interesse público, uma vez que a 14a DP possui menor efetivo e maior carga de trabalho em comparação à 20a DP. Invoca a teoria dos motivos determinantes bem como jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a tese de ilegalidade do ato administrativo. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) com fundamento no artigo 1.019, I, CPC, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a Administração se abstenha de realizar a remoção do Delegado à 20a DP, bem como se abstenha de incluí-lo em serviços extraordinários, especialmente plantonistas e noturnos, e b) seja a antecipação de tutela CONFIRMADA, reformando-se a decisão agravada para que a tutela seja mantida até o trânsito em julgado da ação originária. Preparo regular (Id 73050025). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em verdade, verossimilhança alguma existe na afirmativa de que impossível a remoção do agravante para ocupar o cargo de Delegado da Polícia Civil na 20a DP e de que não possa ele ser designado para cobrir de plantões na repartição policial em que esteja lotado no referido órgão, afinal, não foge ao senso comum para a profissão de Delegado da Polícia Civil que o servidor ao início de carreira possa ser deslocado de ofício de uma unidade organizacional para outra ou que seja designado para cobrir plantões. Tendo em vista as responsabilidades do cargo e as atividades próprias desempenhadas pelos integrantes dessa carreira, não há, em princípio, qualquer ilegalidade e violação a princípios constitucionais e administrativos na ação do Distrito Federal (Secretaria de Segurança Pública). Como já mencionado, o agravante é Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e, por força do art. 21, XIV, da CF, e da Lei 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, está ele submetido ao regime legal estabelecido pela Lei 8.112/90, a qual no art. 36 autoriza a remoção do servidor público de ofício, no interesse da administração; a pedido, a critério da Administração; e a pedido, para outra localidade, independente do interesse da Administração em situações específicas. Já a Portaria 280/2024, que trata dos critérios de lotação e de remoção dos servidores das Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, e dá outras providências, no art. 11 estabelece a possibilidade de remoção de ofício, a pedido, mediante permuta, por processo seletivo e por recrutamento. Os arts. 12 ao 14, referida portaria, fixam as seguintes balizas para o procedimento de remoção: Art. 12 A remoção de ofício, no interesse da Administração, poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I – criação ou extinção de unidade orgânica; II – nomeação ou exoneração do cargo em comissão; III – necessidade ou continuidade do serviço; IV – reposição; V – redistribuição equânime do quantitativo de servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal; VI - juízo de admissibilidade pelas hipóteses do Artigo 28, incisos II, III e IV, da Lei no 15.047/2024, relativamente: a) a fatos ocorridos no âmbito da unidade de lotação do servidor; ou b) a fatos atinentes às atribuições desenvolvidas pelo servidor em sua unidade de lotação. Art. 13. O servidor que ocupar cargo em comissão ou função comissionada, quando de sua exoneração, não poderá ser removido para outra unidade como forma de reposição, salvo se manifestar expressamente o interesse na remoção. Art. 14. A remoção de ofício do Delegado de Polícia, observado o disposto no art. 2o, § 5o, da Lei no 12.830, de 20 de junho de 2013, dar-se-á nas situações elencadas nesta Portaria, mediante ato fundamentado da autoridade, vedada motivação genérica. Pois bem, a remoção de servidor público consubstancia ato administrativo, motivo pelo qual goza de presunção relativa de veracidade e de legalidade, que só pode ser afastada se produzidas provas contundentes hábeis a desautorizar essa suposição. Nesse sentido, registro os ensinamentos de Di Pietro: “A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 399). Desse modo, cumpria ao agravante produzir, de plano, prova em sentido contrário ao intento de evidenciar a invalidade do ato administrativo por sua desconformidade com o sistema jurídico. Não o fez, todavia. Prevalece, assim, a presunção de que todos os atos praticados pela Administração são verdadeiros e observam as normas legais a eles pertinentes. Lembro que sendo relativa a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos (presunção iuris tantum), referidos atributos poderiam ser afastados desde que atendesse o agravante ao ônus argumentativo e probatório que lhe cabe, pois haveria não somente de indicar o vício que macularia o ato dito ilegal mas também de demonstrar o alegado defeito. De fato, é efeito dessa presunção inverter o ônus da prova, com o que a parte interessada tem transferido para si o encargo de desconstituir o ato administrativo provando seu desacerto. No caso concreto, prova não há de que foi efetivamente expedido o ato administrativo de transferência do agravante para a 20a Delegacia de Polícia, pois, conforme assevera em razões recursais, ainda não teve acesso ao documento oficial de transferência, mas “foi expressamente informado de que será selecionado para a remoção em destaque, tendo sido informado por seu Delegado-Chefe, por ligação telefônica, que no dia 19/06/2025 deverá se reportar imediatamente à 20a DP, como se já removido fosse”. Além disso, os elementos probatórios apresentados no processo de referência (autos n. 0707908-70.2025.8.07.0018), não evidenciam, de plano, a alegada “ilegalidade da remoção contrária ao interesse público”, notadamente quando o documento de Id 239818789 do processo de referência informa a necessidade de indicação de um Delegado da 14a DP para ser removido para a 20a DP, objetivamente indica como primeira possibilidade a abertura de consulta a interessados entre os Delegados de Polícia atualmente lotados na 14a DP e positiva que somente na ausência de interessados será feita a escolha do servidor a ser removido com base em critérios objetivos, devidamente registrados no processo administrativo. Na hipótese, não há qualquer elemento probatório evidenciador de que o ora agravante foi escolhido para remoção da 14a para a 20a DP, nem de que a escolha pelo delegado a ser transferido tenha sido realizada com base critérios subjetivos e com violação a princípios constitucionais ou administrativos, como alegado na inicial da ação de conhecimento e em razões recursais. De fato, tal como afirmou o magistrado de primeira instância, não há nos autos elementos hábeis a embasar a “análise de ilegalidade do ato de remoção sob a justificativa de que não atende ao interesse da Administração”, porquanto, ao cabo, o autor/recorrente traz a conhecimento do Poder Judiciário não mais que meras suposições, uma vez que não amparada em provas, mínimas que sejam, a opinião de que há “conduta administrativa marcada por perseguição funcional e desvio de finalidade”. Sobre a afirmação de necessidade da “proteção da saúde e família”, é de se considerar que, malgrado a nobre intenção do agravante de acompanhar sua esposa e sua filha recém-nascida, não deve e não pode o Judiciário desautorizar decisões administrativas por consideração a questões pessoais afetas aos servidores públicos quando não verificado, como no caso ora em análise, ilegalidades no ato administrativo. Não cabe ao Poder Judiciário exercer juízo de discricionariedade sobre o mérito do ato administrativo conforme entendimento jurisprudencial desde longa data assentado: é “defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade” (Acórdão 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Consigno, apenas a título argumentativo, que conquanto o agravante alegue não dispor de rede de apoio de sua família para ajudar sua esposa, que é perita médica legista neste Distrito Federal (Id 239818782 do processo de referência), ao que indica a prova documental reunida aos autos provavelmente sua ausência em razão do serviço possa ser suprida por parentes da esposa que, conforme certidão de nascimento da filha do casal (Id 239822246 do processo de referência), é nascida (a genitora) em Brasília. Logo, não foge a elementar padrão de razoabilidade que a família materna possa estabelecer a rede de apoio necessária nesta Capital Federal. Quanto ao ponto, ainda irretocável a decisão agravada quando orienta no seguinte sentido: “que a família não disponha de apoio de outros parentes, como alegado, é possível que a atenção demandada pela esposa seja suprida por profissionais habilitados”. No que concerne ao pedido liminar para que o ente público agravado se abstenha de incluir o ora agravante “em serviços extraordinários, especialmente plantonistas e noturnos”, desarrazoado acolhê-lo visto que, em princípio, tais formas de trabalho são inerentes à carreira de Delegado de Polícia Civil, a qual liveremente escolheu o recorrente ao se candidatar a esse cargo mediante aprovação em concurso público em que foi aprovado, nomeado e empossado. Ressalto, por oportuno, entendimento desta 8a Turma Cível no sentido de que o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o mérito da demanda (Acórdão 1995613, 0706523-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025). Enfim, as condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem comprovada a ocorrência de situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Não verificado, destarte, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora